Tribunal: TJES
Processo: 5001882-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001882-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: ROBSON RAMALHO DOS SANTOS
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001882-15.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: ROBSON RAMALHO DOS SANTOS

Advogados do(a) AGRAVANTE: FABRICIO SANTOS TOSCANO - ES11609, DANIEL CHERNICHARO DA SILVEIRA - ES18671
Advogado do(a) AGRAVADO: FERNANDO CESAR BIASUTTI FILHO - ES19876

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, em face da r. decisão (cópia no evento nº 659355), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência”
tombada sob o nº 0000013-67.2020.8.08.0044, ajuizada por
ROBSON RAMALHO DOS SANTOS

em desfavor do banco agravante, concedeu a tutela pretendida
“no sentido de compelir a requerida: 1 – A se abster de negativar e/ou protestar a parte requerente; 2 – A suspensão do respectivo débito do contrato avençado pelas partes; 3 – Proceder a suspensão de todos os atos expropriatórios nos bens do requerente.” (fl. 02).

Em suas razões recursais, ID nº 659350, o agravante aduz, em síntese, que:
(
I)

“As parcelas com vencimento em 2015 e 2016 foram inadimplidas. Em26.12.2016,após pedido de renegociação de dívida pelo AGRAVADO,fora firmado o aditivo contratual
(...) o pedido de renegociação acima formulado fundou-se no “laudo técnico” [fls. 27/30 dos autos originários] acostado na demanda originária, que resultou no acolhimento do pleito e celebração do aditivo nº 56944/2, acima identificado. Trata-se do mesmo “laudo técnico” apresentado na presente demanda –
i
sto é, o mesmo laudo de 2016, para justificar novo pedido de renegociação em 2020.”
;
(
II)
“Ainda, tem-se que aos 13.08.2018 o ora AGRAVADO formulou um 2º pedido de renegociação de dívida.
(...) diferentemente do alegado na exordial, o referido pleito fora deferido pelo ora AGRAVANTE, restando estabelecidas novas condições através da linha de crédito denominada “BANDES / RENEGOCIAÇÃO RURAL –CRISE HÍDRICA”, gerando a operação nº 56944/3
. No entanto, novamente houve inadimplemento das parcelas pelo AGRAVADO”
;

(
I
II
)
o recorrido não se enquadra nos requisitos da Súmula 298/STJ e da Lei nº 13.606/18;
(IV)
“
o
agravado não
preenche os requisitos mínimos legais autorizadores para a renegociação de dívida nos moldes em que requerido na exordial.”.

Desse modo, requer o provimento do recurso para “
reformar a r. decisão agravada, com o indeferimento do pleito de tutela de urgência formulado pelo AGRAVADO nos autos da AO nº 0000013-67.2020.8.08.0044, viabilizando-se irrestritamente a prática de todos os atos executórios disponíveis em lei
” (fl. 33 do evento 659350).

Atribui efeito suspensivo ao recurso (evento 661697).

As partes deixaram de se manifestar nos autos (evento 730929).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, em face da r. decisão (cópia no evento nº 659355), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Santa Teresa, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência”
tombada sob o nº 0000013-67.2020.8.08.0044, ajuizada por
ROBSON RAMALHO DOS SANTOS

em desfavor do banco agravante, concedeu a tutela pretendida
“no sentido de compelir a requerida: 1 – A se abster de negativar e/ou protestar a parte requerente; 2 – A suspensão do respectivo débito do contrato avençado pelas partes; 3 – Proceder a suspensão de todos os atos expropriatórios nos bens do requerente.” (fl. 02).

Em suas razões recursais, ID nº 659350, o agravante aduz, em síntese, que:
(
I)

“As parcelas com vencimento em 2015 e 2016 foram inadimplidas. Em26.12.2016,após pedido de renegociação de dívida pelo AGRAVADO,fora firmado o aditivo contratual
(...) o pedido de renegociação acima formulado fundou-se no “laudo técnico” [fls. 27/30 dos autos originários] acostado na demanda originária, que resultou no acolhimento do pleito e celebração do aditivo nº 56944/2, acima identificado. Trata-se do mesmo “laudo técnico” apresentado na presente demanda –
i
sto é, o mesmo laudo de 2016, para justificar novo pedido de renegociação em 2020.”
;
(
II)
“Ainda, tem-se que aos 13.08.2018 o ora AGRAVADO formulou um 2º pedido de renegociação de dívida.
(...) diferentemente do alegado na exordial, o referido pleito fora deferido pelo ora AGRAVANTE, restando estabelecidas novas condições através da linha de crédito denominada “BANDES / RENEGOCIAÇÃO RURAL –CRISE HÍDRICA”, gerando a operação nº 56944/3
. No entanto, novamente houve inadimplemento das parcelas pelo AGRAVADO”
;

(
I
II
)
o recorrido não se enquadra nos requisitos da Súmula 298/STJ e da Lei nº 13.606/18;
(IV)
“
o
agravado não
preenche os requisitos mínimos legais autorizadores para a renegociação de dívida nos moldes em que requerido na exordial.”.

Desse modo, requer o provimento do recurso para “
reformar a r. decisão agravada, com o indeferimento do pleito de tutela de urgência formulado pelo AGRAVADO nos autos da AO nº 0000013-67.2020.8.08.0044, viabilizando-se irrestritamente a prática de todos os atos executórios disponíveis em lei
” (fl. 33 do evento 659350).

O autor/agravado
ROBSON RAMALHO DOS SANTOS
sustentou na petição inicial da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência que a necessidade de alongamento do prazo para pagamento da dívida contraída junto ao agravante
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
.

Em suas próprias palavras (fl. 04 do evento 659367):

O requerente, na data de 13.08.2018, requereu administrativamente a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31.12.2016, referente à cédula de crédito bancário ns. 65944/1, porém o BANDES respondeu via e-mail (em anexo) que “não está operacionalizando renegociações com base na referida Lei n. 13.606/18, vez que não haverá recursos do BNDES”.

Assim, o autor se viu obrigado a buscar as vas judiciais para tentar solucionar a questão.

Conforme pode ser verificado na documentação em anexo, o requerente preenche todos os requisitos determinados na legislação para fazer jus à renegociação do contrato discutido.

Ao apreciar o pedido liminar, o douto magistrado de primeiro grau o deferiu sob o seguinte fundamento (fl. 02 do evento 659355):

No presente caso, verifica-se a presença da probabilidade do direito que hora se invoca conforme corpo probatório disposto nos autos dado ao fator climático ter assolado a vida produtiva das lavouras, sendo decretado o estado de calamidade, e existindo disposição legal para a renegociação de dívidas de crédito rural.

O Perigo de Dano se faz presente uma vez que os devedores, diante de fatores climáticos e não por culpa da parte requerente, poderá ocasionar outros prejuízos que são desde a negativação, ou até mesmo a perda da garantia dada em contrato.

É de mencionar que a tutela em si não é irreversível e que também corre por conta e risco dos requerentes conforme disposto Art. 300 §1º e Art. 302 todos no NCPC, respondendo pelos danos que por ventura vierem a ocorrer.

No entanto, conforme consignei na decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso, o entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
(Súmula 298).

Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.

No caso concreto, compulsando os documentos que compõe o traslado recursal, nota-se que a cédula de crédito bancária discutida já foi objeto de duas renegociações, conforme se observa às fls. 01/07 do ID nº 659370 e no aditivo do evento nº 659371.

Observo que não obstante o autor tenha informado que formulou pedido administrativo junto ao agravante em 13/08/2018, conforme cópia de fls. 02/06 do ID nº 659368 e que o requerimento teria sido negado, o documento do ID nº 659371 demonstra que, na verdade, a referida postulação foi atendida com a celebração de novo aditivo ao contrato, datado de 24/08/2018.

Não identifico, após a formulação do requerimento administrativo de 13/08/2018, nenhum outro pedido administrativo formal de novo alongamento da dívida pela parte agravada, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. DECISÃO REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA MANTÉM O ENTENDIMENTO DE QUE AS MEDIDAS JUDICIAIS PODEM SER CONCISAS E SUCINTAS, DESDE QUE DEMONSTRE OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA SUA DECRETAÇÃO. II. AINDA QUE "O ALONGAMENTO DE DÍVIDA ORIGINADA DE CRÉDITO RURAL NÃO CONSTITUI FACULDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MAS, DIREITO DO DEVEDOR NOS TERMOS DA LEI" (TJES. AI 0008458-13.2019.8.08.0011. QUARTA CÂMARA CÍVEL. REL. Des. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 07/10/2019; DJES 18/10/2019), certo é que a parte postulante da referida prorrogação deve demonstrar que solicitou tal alongamento na seara administrativa, previamente ao vencimento do débito.
III – Verifica-se que o alongamento da dívida rural não é um direito automático do mutuário, devendo ser demonstrado o preenchimento de certos requisitos, como a demonstração de pedido administrativo realizado tempestivamente, para que o mutuário seja agraciado com a benesse, o que não ocorreu na hipótese
. lV - Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (TJES; AI 0007098-34.2019.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 19/10/2020; DJES 24/11/2020).

Ademais, de acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida “
é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado
”, documento este que não instruiu a petição inicial da ação originária, circunstância que fragiliza sobremaneira a verossimilhança das alegações autorais.

Por fim, observo que embora tenha deferido a medida liminar postulada pelo autor no recurso de agravo de instrumento nº 0001645-65.2019.8.08.0044, que tinha como agravante o BANCO DO BRASIL, a situação deste processo possui peculiaridades, em especial o fato de já ter ocorrido 02 (duas) renegociações administrativas da dívida e não haver laudo técnico colacionado à lide de origem.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, a ele

DOU
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, deste modo, indeferir o pedido de tutela provisória formulado na origem pelo autor/agravado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei (Súmula nº 298). Ocorre que esta renegociação somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.

2.
No caso concreto, não se identifica nos autos a formulação de pedido administrativo de novo alongamento da dívida pela parte agravada, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação.

3.
De acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado, documento este que não instruiu a petição inicial da ação originária

4.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.